Tribunal: TJSP
Processo: 0039148-39.2012.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS Servidora pública aposentada Pretensão ao recebimento da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM), instituída pela Lei Complementar Estadual no 977/2005 Admissibilidade A extensão da gratificação encontra amparo no parágrafo 8o, do artigo 40, da Constituição Federal Precedentes deste C. Tribunal de Justiça Inteligência da Súmula no 31 desta E. Corte Precedente do STF (RE 590.260-9/SP Repercussão Geral Reconhecida) R. Sentença mantida.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Possibilidade de modificação, de ofício, da r. sentença, por se tratar de matéria de ordem pública Os juros devem ser de 6% ao ano, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na sua redação original, com incidência a partir da citação A correção se dará de acordo com a Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, desde quando devidas as parcelas Declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei no 11.960/2009 exarada pelo C. STF Efeitos vinculantes.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação em R$ 2.200,00 Valor compatível ao § 4o, do art. 20, do CPC.

Recurso oficial improvido, com observação.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 0039148-39.2012.8.26.0053; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 03/03/2015)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Carlos Eduardo Pachi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

03/03/2015

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS Servidora pública aposentada Pretensão ao recebimento da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM), instituída pela Lei Complementar Estadual no 977/2005 Admissibilidade A extensão da gratificação encontra amparo no parágrafo 8o, do artigo 40, da Constituição Federal Precedentes deste C. Tribunal de Justiça Inteligência da Súmula no 31 desta E. Corte

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS Servidora pública aposentada Pretensão ao recebimento da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM), instituída pela Lei Complementar Estadual no 977/2005 Admissibilidade A extensão da gratificação encontra amparo no parágrafo 8o, do artigo 40, da Constituição Federal Precedentes deste C. Tribunal de Justiça Inteligência da Súmula no 31 desta E. Corte Precedente do STF (RE 590.260-9/SP Repercussão Geral Reconhecida) R. Sentença mantida.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Possibilidade de modificação, de ofício, da r. sentença, por se tratar de matéria de ordem pública Os juros devem ser de 6% ao ano, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na sua redação original, com incidência a partir da citação A correção se dará de acordo com a Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, desde quando devidas as parcelas Declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei no 11.960/2009 exarada pelo C. STF Efeitos vinculantes.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação em R$ 2.200,00 Valor compatível ao § 4o, do art. 20, do CPC.

Recurso oficial improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000116222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário
no 0039148-39.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUIZO EX OFFICIO, é recorrido NELI HELENA PILLA DAVANCO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 2 de março de 2015.
Carlos Eduardo Pachi
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 0039148-39.2012.8.26.0053 - Voto no 20.093
2
Voto no 20.093
APELAÇÃO CÍVEL no 0039148-39.2012.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida: NELI HELENA PILLA DAVANÇO (AJ)
Interessadas: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
(Juiz de 1o Grau: Alexandre Bucci)
COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS
Servidora
pública aposentada
Pretensão ao recebimento da
Gratificação por Atividade de Magistério (GAM), instituída
pela
Lei
Complementar
Estadual
no
977/2005

Admissibilidade
A extensão da gratificação encontra
amparo no parágrafo 8o, do artigo 40, da Constituição
Federal
Precedentes deste C. Tribunal de Justiça

Inteligência da Súmula no 31 desta E. Corte Precedente do
STF (RE 590.260-9/SP Repercussão Geral Reconhecida)
R. Sentença mantida.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Possibilidade de modificação, de ofício, da r. sentença, por
se tratar de matéria de ordem pública Os juros devem ser
de 6% ao ano, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na
sua redação original, com incidência a partir da citação A
correção se dará de acordo com a Tabela Prática para
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais,
desde quando devidas as parcelas
Declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei no
11.960/2009 exarada pelo C. STF Efeitos vinculantes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação em R$
2.200,00 Valor compatível ao § 4o, do art. 20, do CPC.
Recurso oficial improvido, com observação.
Vistos, etc.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de
fls. 40/45, que julgou procedente o pedido, para condenar as Rés ao
pagamento da Gratificação por Atividade de Magistério GAM, instituída
pela LC no 977/2005, desde a data em que se tornou devida, respeitada
a prescrição quinquenal, abrangendo prestações vencidas até a absorção
integral pela LC no 1.107/2010, com acréscimo de correção monetária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 0039148-39.2012.8.26.0053 - Voto no 20.093
3
juros moratórios, nos termos da Lei no 11.960/2009. Condenou-as,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais),
devidamente atualizados.
Processados, subiram os autos.
Instadas, as partes não se manifestaram quanto ao
julgamento virtual, conforme certidão a fls. 55.
É o Relatório.
A Autora, servidora pública estadual aposentada, dos
Quadros da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, tem direito à
Gratificação por Atividade de Magistério (GAM), instituída pela Lei
Complementar Estadual no 977/2005, tendo em vista que se trata de
verdadeiro aumento de vencimentos para servidores ativos.
A conclusão decorre da exegese do parágrafo 8o, do
artigo 40, da Constituição Federal, e do parágrafo 4o, do artigo 126, da
Constituição do Estado de São Paulo.
Trata-se de entendimento consolidado nesta Câmara,
conforme voto do Des. Gonzaga Franceschini, na Apelação Cível no
0012418-59.2010.8.26.0053:
“Assim, diante dos termos da Lei Complementar no
977/2005, cumpre reconhecer que a vantagem por
ela instituída destina-se a remunerar os servidores
ativos pelo exercício de suas atividades ordinárias,
em condições normais, sem a exigência de uma
contraprestação ou atividade fora da rotina ou
regime
especial
de
trabalho.
Não
pode
ser
enquadrada, portanto, como gratificação de serviço
ou adicional de função, incompatível com a situação
dos inativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 0039148-39.2012.8.26.0053 - Voto no 20.093
4
Cuida-se, então, no caso, de uma vantagem de
caráter geral, concedida a todos os servidores em
atividade na Secretaria da Educação, sem qualquer
correlação com o trabalho executado, caracterizando
aumento de vencimentos, de modo que a exclusão
dos inativos e pensionistas configura ofensa aos
artigos 7o da Emenda Constitucional no 41/2003
antigo artigo 40 § 8o da Constituição Federal e 126 §
4o da Constituição Estadual.
Irrelevante é a circunstância do benefício ser
transitório e não se incorporar aos vencimentos, pois
o que a Constituição garante, em casos como o dos
autos, é a perfeita equiparação entre os servidores
em atividade e inativos ou pensionistas, evitando o
tratamento discriminatório.
É de se ressaltar que os servidores em apreço
ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003,
de modo que fazem jus à paridade e, comprovado o
recebimento do benefício, cabia à ré a invocação de
eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito dos autores, o que não cuidou de fazer.
Por consequência, os autores, aposentados no
mesmo cargo ou função dos servidores agraciados
com a vantagem de caráter geral instituída pela Lei
Complementar
no
977/2005,
têm direito ao recebimento da Gratificação por Atividade de
Magistério (GAM).”
Logo, por se tratar de aumento de vencimentos,
evidente que a gratificação deve se estender aos aposentados e
pensionistas.
Assim tenho decidido (AC. 679.517.5/5-00, AC.
697.235.5/0-00, entre vários outros).
A Emenda Constitucional no 41/2003 modificou a
redação do par. 8o, do art. 40, da Constituição Federal, para extinguir a
paridade entre os vencimentos dos servidores da ativa e os proventos
dos inativos ou pensões, mas a nova redação não atinge o direito
adquirido daqueles que já eram servidores públicos ou já se encontravam
aposentados até a data da vigência da referida emenda, nos exatos
termos do art. 6o, aclarado ainda mais pela EC no 47/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 0039148-39.2012.8.26.0053 - Voto no 20.093
5
Dessa forma, a Emenda Constitucional não pode
retroagir para retirar as garantias conferidas aos ex-servidores antes de
sua vigência. A Emenda Constitucional no 41/2003 só tem aplicação para
quem ingressou no serviço público a partir de sua vigência.
Cumpre salientar, que a Seção de Direito Público
deste Tribunal de Justiça já apreciou a matéria, gerando enunciado que
posteriormente foi convertido na Súmula no 31 desta Corte:
“AS GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER GENÉRICO, TAIS
COMO GAP, GTE, GASS, GAM, INCORPORAM-SE AOS VENCIMENTOS,
PROVENTO E PENSÕES”.
O Supremo Tribunal Federal, em caso semelhante,
houve por bem julgar no mesmo sentido:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E
PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO,
INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005,
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO.
DIREITO
INTERTEMPORAL.
PARIDADE
REMUNERATÓRIA
ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE
INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC
41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA
EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC
41/2003, E ARTS. 2o E 3o DA EC 47/2005. REGRAS
DE
TRANSIÇÃO.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação
extensiva,
em
caráter
genérico,
a
todos
os
servidores em atividade, independentemente da
natureza da função exercida ou do local onde o
serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição). II
- Os servidores que ingressaram no serviço público
antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após
a referida emenda, possuem direito à paridade
remuneratória e à integralidade no cálculo de seus
proventos, desde que observadas as regras de
transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC
47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 0039148-39.2012.8.26.0053 - Voto no 20.093
6
provido.” (RE 590.260-9/SP, Tribunal Pleno, Rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, j. 24.06.2009, v.u.).
Cabe asseverar que a Corte Suprema reconheceu a
repercussão geral da matéria em questão, cujo julgamento pacificou o
entendimento acerca do caráter geral e extensivo da Gratificação de
Atividade de Magistério (GAM), instituída pela Lei Complementar Estadual
no 977/2005, não havendo mais motivo, por parte da Administração, de
deixar de pagar esta verba aos professores que ingressaram no serviço
público antes da vigência da EC 41/2003.
No tocante aos valores atrasados, respeitada a
prescrição quinquenal, não é o caso de observância às regras da Lei no
11.960/2009.
Assim, tendo em vista que a matéria referente aos
consectários legais é de ordem pública, há possibilidade, de ofício, da
modificação e da integração da r. sentença, também como forma de se
evitar desnecessários incidentes quando do cumprimento do título
judicial.
No tocante a atualização das diferenças que deverão
ser pagas, incidirão juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação, e
correção monetária de acordo com a Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais (INPC), desde quando
devidas as parcelas, sendo inaplicável a Lei no 11.960/2009, que alterou
o artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97.
Aqui necessária uma breve explicação sobre a
inaplicabilidade do índice determinado pelo artigo 5o, da Lei no
11.960/2009, já que declarada a inconstitucionalidade por arrastamento.
Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha
firmado entendimento pacífico de que o art. 5o da Lei no 11.960/2009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 0039148-39.2012.8.26.0053 - Voto no 20.093
7
possua “natureza instrumental” e, portanto, incidente sobre os processos
em curso, mesmo os promovidos anteriormente à sua vigência, tal como
consta da decisão exarada nos Embargos de Divergência no REsp no
1.207.197-RS, relatado pelo Ministro Castro Meira, e também no REsp no
1.205.946-SP, relatado pelo Ministro Benedito Gonçalves, este último
julgado pelo regime dos recursos repetitivos, novo contorno jurídico há
de ser seguido, agora com base no derradeiro posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
O Plenário do STF, no julgamento das ADIs 4.357 e
4.425, decidiu pela declaração de inconstitucionalidade por arrastamento
do art. 5o da Lei 11.960/2009, em Seção de 13 e 14 de março de 2013,
ocasião em que definida a sua invalidade.
Como dito pelo Ministro CELSO DE MELLO, relator da
ADI no 652-5, a declaração de inconstitucionalidade gera um “juízo de
exclusão” da norma, ou seja:
“A ativação da jurisdição concentrada do Supremo
Tribunal Federal, deriva do ajuizamento da ação
direta de inconstitucionalidade, enseja a esta Corte o
exercício em abstrato da tutela jurisdicional do
direito positivado na Constituição, autorizando-a a
atuar como verdadeiro legislador negativo (RT
631/227).”
“A declaração de inconstitucionalidade em tese
encerra um juízo de exclusão, que, fundado numa
competência de rejeição, deferida ao Supremo
Tribunal
Federal,
consiste
em
remover
do
ordenamento positivo a manifestação estatal inválida
e desconforme ao modelo plasmado na Carta
Política,
com
todas
as
consequências
daí
decorrentes, inclusive a plena restauração de eficácia
das leis e das normas afetadas pelo ato declarado
inconstitucional (RTJ 101/503).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 0039148-39.2012.8.26.0053 - Voto no 20.093
8
Assim
já
se
decidiu:
“Não
podem
ser
desconsideradas as decisões do Plenário do STF que reconhecem a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de diploma normativo.
Mesmo quando tomadas em controle difuso, são decisões de
incontestável e natural vocação expansiva, com eficácia imediatamente
vinculante para os demais tribunais, inclusive o STJ (CPC, art. 481,
parágrafo único), e no caso das decisões que reconhecem a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, com força de inibir a
execução de sentenças judiciais contrárias, que se tornam inexigíveis
(CPC, art. 741, parágrafo único; art. 475-L, § 1o, redação da Lei
11.232/2005) (STJ
1a T., REsp 819.850, Min Teori Zavacki, j.
01.06.2006, DJU 19.06.2006)” (THEOTONIO NEGRÃO E OUTROS

Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor Saraiva
44a ed. nota 25 ao art. 475-L pág. 572).
E, tal entendimento deflui de decisão monocrática
exarada pela Ministra Carmen Lúcia, no RE no 747.702-SC, de 4 de junho
de 2013 que, embora tenha tratado da inconstitucionalidade do art. 100,
§ 12, da CF, com idênticas consequências em relação ao art. 5o, da Lei
no 11.960/2009, fez regressar os autos ao Tribunal de Origem, ante o
obstáculo de se aplicar o “índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança” e, com isso, adotar outro índice, impondo-se
novo julgamento pelo Tribunal de Justiça Estadual (SC).
Desse modo, a par das consequências da declaração
de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei no
11.960/2009 e, da não modulação temporal dos efeitos desta decisão
pelo Plenário do STF, convém aplicar ao caso o texto originário do art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97 (juros de mora de 6% ao ano para pagamento de
verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos) e a
Tabela Prática do TJSP, em verdadeiro efeito repristinatório das ADIs
4.357 e 4.425, pois já admitido pela Suprema Corte (ADI 3.660-MS e
ADI 3.148-TO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 0039148-39.2012.8.26.0053 - Voto no 20.093
9
Nesse sentido:
“JUROS DE MORA. Aplicação da taxa de 6% ao ano,
com aplicação sucessiva do art. 5o da Lei no
11.960/2009,
a partir de sua vigência. Inadmissibilidade da aplicação desta por
inconstitucionalidade, afirmada pelo STF ao julgar as
ADINs 4.357 e 4.425. Precedentes das cortes de
sobreposição.” (AgRg 0007606-03.2012.8.26.0053,
Voto no 23.2364, Rel. Coimbra Schmidt).
Mesmo porque, prevê o parágrafo 1o, do art. 475-L,
do CPC:
“Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar
sobre:
II inexigibilidade do título;
[...]
§ 1o - Para efeito do disposto no inciso II do caput
deste artigo, considera-se também inexigível o título
judicial fundado em lei ou ato normativo declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato
normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como
incompatíveis com a Constituição Federal.” (grifei).
Desta forma, incidirão juros de mora de 6% ao ano a
partir da citação e correção monetária a partir de quando devidas as
parcelas, de acordo com a Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais (INPC), sendo inaplicável a Lei no
11.960/2009.
Portanto, afasta-se a r. sentença na parte que
determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 para o cálculo dos juros
de mora e correção monetária, possível a integração do julgado tendo em
vista tratar-se de matéria de ordem pública.
E, para o pagamento das diferenças deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 0039148-39.2012.8.26.0053 - Voto no 20.093
10
observada a eventual incorporação progressiva da GAM para o caso da
Autora, nos termos da Lei Complementar no 1.107/2010.
Por fim, quanto à verba honorária fixada em R$
2.200,00, é possível afirmar que se encontra adequada ao que dispõem
as alíneas do § 3o, do art. 20, cumulado com o § 4o do mesmo
dispositivo do CPC, já que refletiu a natureza do processo, sua
complexidade e tempo de tramitação.
No caso em tela, a aplicação do mencionado
comando inserto no artigo 20, § 4o, possui particular relevância. Atente-
se para sua redação: “nas causas de pequeno valor, nas de valor
inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a
Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários
serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as
normas das alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo anterior”.
E, tais observações dizem respeito ao grau de zelo
do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Ao assim dispor, a norma afastou a incidência do §
3o do mesmo artigo 20 do CPC, vale dizer, ao fixar os honorários
advocatícios, não está o Juiz adstrito a qualquer percentual, muito menos
no tocante ao valor da condenação.
A este respeito ensina YUSSEF SAID CAHALI que “a
exceção no tratamento especial tem em vista a possibilidade de
arbitramento da respectiva verba segundo o critério da equidade, e,
portanto, fora dos parâmetros do art. 20, § 3o, quando vencida (a
Fazenda Pública) na demanda (§ 4o)” Honorários Advocatícios, 3a edição,
pág. 488, Ed. RT).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 0039148-39.2012.8.26.0053 - Voto no 20.093
11
Portanto, o valor fixado está em sintonia com tais
preceitos.
Por fim, observo que a r. sentença foi proferida em
12.12.2012, publicada em 28.01.2013. Somente em 01.09.2014 foi
certificado o decurso de prazo para apresentação de recurso voluntário,
vale dizer, o feito ficou paralisado por 18 (dezoito) meses sem que fosse
feita qualquer anotação das razões de tal demora em nítido prejuízo à
prestação jurisdicional e com ofensa às Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça.
Retornando os autos à origem, deverá o fato ser
apurado pelo MM. Juiz de Direito Corregedor Permanente.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso oficial, observando-se que sobre as diferenças a serem pagas
incidam juros moratórios de 6% ao ano e correção monetária, de acordo
com a Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
Judiciais, desde quando devidas, nos termos do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, bem como quanto à apuração da paralisação do feito, mantida,
no mais, a r. sentença.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator